Tribunal: STF
Processo: ARE 990946
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Policial civil. Auxílio alimentação. Lei nº 1.041/02 do Estado de Rondônia. Direito local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o agravado não apresentou contrarrazões.